Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701712-71.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ODETE SOUZA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ENERGIA ELÉTRICA. TUST. TUSD. TEMA 986 STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática em que foi negado provimento a apelação com fundamento na tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 986. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos da modulação dos efeitos da tese jurídica do Tema 986 STJ; bem como se a sucumbência do Réu/Apelante/Agravante é mínima ou recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 986, “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 4. Na modulação de efeitos correlata, o STJ determinou, em suma, que, desde que os consumidores “hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes”, até o dia 27/03/2017, as tarifas TUST e TUSD não integrarão a base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica. 5. A partir do dia 06/03/2023, os demais encargos integrarão a base de cálculo do ICMS destas contas, nos termos do art. 927, I, do CPC, c/c, art. 11, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.868/1999, c/c, ADI 7195 (medida cautelar). 6. A Autora/Apelada/Agravada faz jus aos efeitos da modulação de efeitos (Tema 986 STJ), pois obteve tutela provisória em 03/02/2017. 7. Inexiste sucumbência mínima mas recíproca quando o autor requer objeto em seu pedido cuja comparação entre a extensão do requerido e o deferido enseja a conclusão que esta parte processual obteve apenas uma parcela do pedido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Estando comprovados os requisitos estabelecidos pelo STJ na modulação de efeitos do Tema 986, o contribuinte fará jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente na conta de energia elétrica”. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando a aplicação incorreta da tese fixada no julgamento do Tema 986 do STJ, porquanto não há previsão quanto à repetição de valores anteriores à data da concessão da tutela provisória, tendo o acórdão vergastado ampliado indevidamente seus efeitos. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Diferente sorte colhe o apelo extraordinário com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002